Tribunal: TJSP
Processo: 1103642-29.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora e demonstra a contratação dos serviços de televisão via satélite fornecidos pela ré e a dívida da consumidora. Inexistência de abuso nos valores cobrados. Ausência de prova do pagamento. Cobrança que configurou exercício regular de direito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora e demonstra a contratação dos serviços de televisão via satélite fornecidos pela ré e a dívida da consumidora. Inexistência de abuso nos valores cobrados. Ausência de prova do pagamento. Cobrança que configurou exercício regular de direito. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.